Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 240 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FILMAR, REGISTRAR E/OU CONTRACENAR VÍDEO COM CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA. VESTÍGIOS. ARTIGO 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FALTA DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE O FATO DE QUE O RÉU QUE REGISTROU AS CENAS DE SEXO. DELITO DE CUNHO SEXUAL. LEI 13.431/2017. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DISPENSADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – nulidade probatória por falta de perícia em vídeos e em conversas de aplicativo – rejeitada: A regra é que nas infrações que deixam vestígios, é indispensável a realização do exame pericial, podendo ser dispensada e suprida por intermédio de outros meios de prova na hipótese de ter-se desaparecido os vestígios, ou, ainda, quando houver justificativa idônea. Todavia, em delitos de cunho sexual, a prova pericial não é indispensável, já que a materialidade pode ser comprovada por outras formas. Precedentes.

2. O crime do art. 240 do ECA, que consiste em produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente, caracteriza violência sexual, nos termos do art. 4o da Lei no 13.431/2017.

3. Mérito: Mantém-se a condenação, quando as provas coligidas aos autos, tais como a palavra da vítima, da representante legal (informante) e de testemunha, dão a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia, sobretudo porque não se trata de meros indícios, sendo robusta a prova e devidamente coesa entre si, a confirmar a produção de vídeos, registrados e contracenados pelo acusado com sua enteada adolescente, praticando sexo explícito e outras formas de pornografia.

4. Dosimetria da pena reajustada, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para a agravante presente na segunda fase.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena definitiva para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantidos os demais termos da sentença.